Tribunal: TJDFT
Processo: 0730721-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730721-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELWAYNE SENA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 66622570) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0711123-64.2019.8.07.0018. Na origem, o ilustre Juízo a quo determinou a expedição de precatório no valor de R$312.645,70, em nome da parte HELWAYNE SENA MOREIRA (ID 66132194 - Pág. 1). A advogada da parte peticionou nos autos (ID 66484773 - Pág. 1) requerendo destaque dos honorários contratuais no percentual de 15%, nos termos do contrato que se junta (ID 66484774 - Pág. 1). O pedido foi deferido por meio da r. decisão agravada nos seguintes termos: “Defiro o decote dos honorários contratuais requerido pela parte exequente, consoante petição de ID 66484773, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do crédito, conforme contrato identificado pela ID 66484774. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. Assim, expeça-se PRECATÓRIO em nome de IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SC, CNPJ 05.613.437/0001-14, para o pagamento da quantia de R$46.896,85(quarenta e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente aos honorários contratuais" (ID 66622570). Inconformado o DF recorre defendendo a impossibilidade de destaque ou fracionamento de honorários contratuais em face a Fazenda Pública, como foi deferido. Neste recurso, deferi a liminar para impedir a expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais até ulterior decisão (ID 18872789 - Pág. 3). Após ser comunicado da decisão, o ilustre Juízo a quo comunicou nos autos que revogou “a decisão de ID 66622570, na parte em que determina a expedição de precatório em favor de IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SC” (ID 19137599 - Pág. 3 ou ID 70660833 - Pág. 2). Diante desses fatos, o presente recurso deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator